Tribunal: TJMT
Processo: 1010622-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010622-37.2020.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO e FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO ME
RECORRIDO: JEFFERSON SANTOS REDEZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE ÁUDIO COM OFENSAS – PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA QUE NÃO EXPÕE NOME DO AUTOR – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – DOCUMENTO UNILATERAL – INEXISTÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DAS ALEGAÇÕES - ÔNUS DA PARTE AUTORA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Recorrente ingressou com a presente ação aduzindo que é empresário, desempenhando um trabalho brilhante na cidade de Rondonópolis na formação e capacitação de bombeiros civis. Relata que o Requerido, formado em bombeiro civil pela empresa do Requerente, foi demitido de sua função como bombeiro civil onde era lotado no pronto atendimento da cidade. Sustenta que o Requerido “gravou um áudio na hora da sua demissão usando o nome da empresa e do requerido, acusando de ter envolvimento em sua demissão, como não obstante, publicou diversas ofensas em sua rede social “Facebook”, declarando que o requerente tem envolvimentos políticos e que o mesmo se beneficia dos projetos pela prefeitura insinuando expressamente que existe “falcatruas” para se beneficiar como pessoa física e também como jurídica”. Por fim, menciona ainda que “maculando de forma geral sua imagem perante a coletividade, publicou também em jornal local da cidade onde milhares de pessoas tem acesso. Denegrindo a imagem e a empresa do requerente, afirmando assim ser uma empresa envolvida em esquemas políticos e fraudulentos”, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhe incumbiam, pois, a juntada do boletim de ocorrência, termo de representação criminal e reportagem do sítio eletrônico Marreta Urgente, não são suficientes para comprovar o dano moral, não sendo possível presumir que tenha sofrido, efetivamente, ofensa as suas dignidades, sejam elas, subjetiva (pessoa física) e objetiva (pessoa jurídica)”.
3. In casu, verifico que não há provas hábeis a comprovar os fatos alegados pelo Autor. Aliás, da análise de toda a documentação carreada aos autos (notícia de site, Termo de Representação e Boletim de Ocorrência), tenho que não restaram comprovadas as exposições vexatórias as quais sustenta o Recorrente, haja vista que a matéria jornalística mencionada pelo Autor, não cita seu nome ou nome de sua empresa. Além disso, não há nos autos o áudio acusatório ou publicação de rede social, mencionados pelo Requerente.
4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o boletim de ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade das informações, porquanto tão somente aponta as declarações colhidas unilateralmente pelos interessados, sem, entretanto, certificar que a descrição seja verídica. Precedentes. (STJ - AgInt no AREsp: 1237811 MG 2018/0016927-2, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 07/08/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).
5. Nesse sentido, cabe ao Autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, colaborando com a Justiça e cumprindo o ônus que lhe incumbia à luz do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. E na hipótese vertente, não comprovando os fatos constitutivos do seu direito, a manutenção da improcedência é a medida que se impõe.
6. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO VEXATÓRIA - AUSÊNCIA DE PROVAS - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus previsto no artigo 373, inciso I, do CPC, de modo que não ficou demonstrada nos autos a situação vexatória aludida na inicial. 2. A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral in re ipsa, é necessário à demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. (N.U 1031880-86.2020.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023)”
“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA. AMEAÇA POR COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. ALEGAÇÃO DA PRÁTICA DO AMEAÇA REGISTRADA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DOCUMENTO UNILATERAL. PROVA FRÁGIL. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO RECLAMANTE NÃO COMPROVADOS. ART. 371 CPC. MERA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Extrai-se dos autos, pelos prints de whatsapp que não houve cobrança abusiva, ou vexatória, ademais a autora confirma que a dívida é legítima e que é dependente de seu esposo financeiramente desde 2016.
5. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual. No caso, a reclamante não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos moldes do art. 373, I do CPC.
(...) (N.U 1000742-29.2022.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)”
7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010622-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO - CPF: 034.163.831-50 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO - CNPJ: 19.746.507/0001-17 (RECORRENTE), JEFFERSON SANTOS REDEZ - CPF: 005.212.021-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024